Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: Agravo de Instrumento. Prevenção. Requisitos. Ausência. Redistribuição Aleatória. Conexão. Inexistência.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento para analisar a existência de conexão entre duas ações, com pedido de atribuição de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de prevenção e a necessidade de redistribuição aleatória do processo, conforme art. 55 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, não há prevenção quando o processo originário já foi sentenciado e está em fase de recurso.
4. A ação ressarcitória e a ação reivindicatória possuem identidade de partes, mas diferem na causa de pedir, não configurando conexão entre as ações.
4.1 A ação reivindicatória se funda no direito de reaver a propriedade, enquanto a ação ressarcitória objetiva a condenação ao pagamento de tributos e lucros cessantes
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Não há prevenção quando o processo originário já foi sentenciado e está em fase de recurso, não configurando conexão entre ações com causas de pedir distintas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.